Tribunal: STF
Processo: HC 185316
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA À SOBERANIA DO VEREDITO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial 1.622.303, in verbis:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO QUE ANULOU A DECISÃO DO JÚRI QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A Corte Estadual, após o exame aprofundado dos autos, entendeu que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. Pontuou que ‘não se descuida da observância do princípio da soberania do veredicto oriundo do e. Tribunal do Júri, mitigado, na espécie, tão somente em vista da flagrante nulidade do quesito da autoria, pois demonstrado que se encontra dissociado das provas dos autos’ (e-STJ, fl. 1402).
    2. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido, com o restabelecimento da absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para reconhecer que a sentença se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a submissão do paciente a novo Júri, in verbis:
    “APELAÇÃO CRIME– TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL - MEIO CRUEL - USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS AO RESPONDER NEGATIVAMENTE AO QUESITO DA AUTORIA - ACOLHIMENTO – TESTEMUNHA OCULAR QUE RECONHECEU OS RÉUS COMO AUTORES DO DELITO –VEREDICTO DESCONSTITUÍDO (CPP, ART. 564) - SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI - RECURSO PROVIDO”.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na violação à soberania do veredito.
    Alega que “sendo inconteste que o jurado é o destinatário da prova no Tribunal do Júri, é ele quem deve decidir se o que foi apresentado no decorrer da sessão plenária se situa acima ou abaixo da dúvida razoável, e não o Tribunal de apelação”.
    Argumenta que “o Conselho de Sentença, ao acatar a tese absolutória, exerceu o juízo cognitivo que lhe é constitucionalmente exclusivo para ponderar o conjunto fático-probatório e decidir por considerar que os elementos de prova não eram suficientes à condenação”.
    Prossegue a defesa aduzindo que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, além de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida, também menospreza o trabalho desenvolvido pela defesa em plenário e, por decorrência lógica, mitiga o princípio da plenitude de defesa”.
    Destaca que “existiam versões antagônicas entre acusação e defesa e que cabia somente ao Conselho de Sentença, após formar seu convencimento com base nas provas produzidas e exploradas pelas partes nos debates, escolher a mais verossímil, que, no caso dos autos, foi a defensiva”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isso posto, requer a Defensoria Pública do Estado do Paraná: 
    a) que liminarmente seja proibido o juízo de primeiro grau de designar nova Sessão Plenária dos pacientes até julgamento de mérito deste writ, em razão da plausibilidade da tese aventada neste remédio heroico; 
    b) que sejam requisitadas as informações que se fizerem necessárias, ao r. Tribunal a quo e ao MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba/PR, no prazo legal; 
    c) Seja, ao final, CONCEDIDA a ordem em favor dos pacientes, com a cassação do Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que determinou a realização de um novo Júri Popular, restabelecendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ”
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. 
    O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 
    Porém, no caso dos autos, o Tribunal a quo decidiu pela anulação da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, por entender que não existiam provas judicializadas, suficientes para sustentar a absolvição do recorrente, uma vez que não ficou comprovada a tese de negativa de autoria, ou seja, a decisão dos jurados está em dissonância com os elementos probatórios constante nos autos. 
    É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão impugnado: 
    ‘O Apelado Marcos Roversi, em Juízo e em Plenário, negou a autoria delitiva (mov. 267.10, 267.11 e 508.4). 
    Já o Apelado Tiago, em Juízo (mov. 267.13), afirmou que, no dia dos fatos, se desentendeu com a vítima, participando das agressões contra ela e que estava acompanhado do atirador no momento dos disparos, não o identificando, confirmada pelo vídeo inserto no mov. 227.1. Entretanto, em Plenário, permaneceu em silêncio (mov. 507.9). 
    Noutro lado, em versão diametralmente oposta, tem-se o testemunho de Lucinei Geni da Silva Ferreira, que presenciou os fatos, afirmando, tanto em juízo (mov. 267.9), quanto em Plenário (mov. 507.1), que os Réus foram os autores delitivos, reconhecendo-os por fotografia e pessoalmente. 
    Não obstante trate de prova isolada em que afirma com veemência a autoria delitiva dos Réus, sopesada com a versão apresentada pelo Réu Tiago, que, mesmo tentando se eximir da aplicação da lei penal, limitando-se a dizer que agrediu a vítima, invocando a justificante da legítima defesa de terceiros, relatou que a vítima foi por ele agredida e que estava ao lado do atirador, calando-se em Plenário, por medo de represálias, denota-se que tem fundamento e deve ser valorada e observada, não desprezada pelo corpo de jurados, como ocorreu. 
    Ainda, não se infere nos autos qualquer motivo para que a testemunha ocular atribua falsamente aos Réus a autoria delitiva, ausência também ressaltada pelo Apelado Tiago (mov. 267.13). 
    Merece destaque a conclusão da ilustre Procuradora de Justiça SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES ‘Todavia, no caso excepcional dos presentes autos é possível afirmar tratar-se de resultado manifestamente contrário à prova dos autos. Isso porque, os jurados, ao serem questionados acerca da autoria dos apelados, responderam de forma negativa ao quesito. 
    É dizer, afirmaram que os apelados não foram os autores dos disparos que causaram a morte da vítima, pese exista no caso testemunha presencial que os apontou como os autores, inclusive os reconhecendo por meio fotográfico e também pessoalmente. 
    Note-se, ainda, que não se trata de absolvição no momento de questionamento do quesito genérico (‘o jurado absolve o acusado’), mas sim em sede de quesito sobre a autoria, em processo no qual os apelados negam a autoria mas não apontam quem seria o atirador, ao passo em que testemunha presencial destaca em detalhes e de forma categórica a coautoria de ambos.’ 
    Vê-se, assim, total incompatibilidade da decisão absolutória proferida pelos Jurados com as provas dos autos, pois amparada exclusivamente no interrogatório dos Réus em Plenário, momento em que sustentaram a negativa da autoria, sem indicar quem seria o atirador, sendo que estavam presentes do momento dos fatos. 
    Logo, a única versão dos autos que se apresenta coerente é a de que os Réus praticaram o crime descrito na pronúncia. 
    Destarte, resta configurada a hipótese de julgamento contrário às provas dos autos ante a evidente contradição do quesito da autoria (CPP, art. 483, inc. II), resultando em indiscutível nulidade. 
    Nesta senda preceitua o artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal: 
    (…)
    Por óbvio, não se descuida da observância do princípio da soberania do veredicto oriundo do e. Tribunal do Júri, mitigado, na espécie, tão somente em vista da flagrante nulidade do quesito da autoria, pois demonstrado que se encontra dissociado das provas dos autos. 
    Nesse sentido precedentes desta colenda 1ª Câmara Criminal:
    (…)
    Isto posto, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a anulação do veredito absolutório, para que os Réus sejam submetidos a novo julgamento’ (e-STJ, fls. 1401-1403).
    A Corte Estadual, após o exame aprofundado dos autos, entendeu que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. Pontuou que ‘não se descuida da observância do princípio da soberania do veredicto oriundo do e. Tribunal do Júri, mitigado, na espécie, tão somente em vista da flagrante nulidade do quesito da autoria, pois demonstrado que se encontra dissociado das provas dos autos’ (e-STJ, fl. 1402). 
    Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido, com o restabelecimento da absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 
    A propósito:
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.
    Com efeito, o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal prevê o cabimento de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri que se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. 
    Nessa linha, depreende-se que o Código de Processo Penal pretende impedir a consecução de decisões teratológicas que condenem ou absolvam o réu sem nenhum respaldo probatório. 
    Na hipótese sub examine, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, restou consignado pelo Tribunal de origem a “total incompatibilidade da decisão absolutória proferida pelos Jurados com as provas dos autos, pois amparada exclusivamente no interrogatório dos Réus em Plenário, momento em que sustentaram a negativa da autoria, sem indicar quem seria o atirador, sendo que estavam presentes do momento dos fatos. Logo, a única versão dos autos que se apresenta coerente é a de que os Réus praticaram o crime descrito na pronúncia”. Destacou-se, ainda, que “não se trata de absolvição no momento de questionamento do quesito genérico (‘o jurado absolve o acusado’), mas sim em sede de quesito sobre a autoria, em processo no qual os apelados negam a autoria mas não apontam quem seria o atirador, ao passo em que testemunha presencial destaca em detalhes e de forma categórica a coautoria de ambos”.
    Destarte, reconhecer a procedência das alegações defensivas demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR., Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado”. (HC 111.207/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)
    Outrossim, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que inexiste ofensa à soberania dos vereditos na decisão de que determina a anulação de julgado realizado pelo Júri que se mostra manifestamente contrário à prova dos autos. A propósito:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV). Alegada nulidade decorrente da falta de intimação do advogado dativo quanto à data de julgamento de agravo regimental. Não ocorrência. Paciente absolvido. Negativa de autoria. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Recurso não provido. 1. Segundo se dessume do art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tal como se dá perante a Suprema Corte (RISTF, art. 131,§ 2º), há expressa vedação legal à realização de sustentação oral em sede de agravo regimental. 2. A aferição da tese de negativa de autoria, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 118.249, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/2/2014).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes. II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos. III – Da leitura dos fundamentos utilizados no acórdão da Corte capixaba, verifica-se que não houve excesso de linguagem ou juízo de condenação, limitando-se o Tribunal estadual a cotejar a decisão dos jurados com as provas produzidas no curso do processo. IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/2014).
    Assim, diante da inexistência de flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente